Tribunal: TJDFT
Processo: 0720611-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – De acordo com o art. 537, § 1o, do CPC, o valor da multa cominatória pode ser reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os valores aplicados são inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, exacerbados e desproporcionais.

2 – A multa diária cominada visa apenas a compelir o devedor a dar cumprimento à decisão judicial. Em que pese a recalcitrância da Agravante quanto ao cumprimento da obrigação, verifica-se que o valor da multa estipulado na decisão judicial foi arbitrado em patamar excessivo, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Exequente.

Agravo de Instrumento provido. Maioria.